Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732102-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIFT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LEIDISON SIQUEIRA BARBOSA, TAMARA ALMEIDA DE MORAIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu “tutela cautelar em caráter antecedente à parte autora, a fim de que a requerida apresente toda documentação necessária para obtenção do financiamento imobiliário, mediante fornecimento do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) com inclusão do código de ‘Construção de Edifícios’ no CNPJ 03.943.595/0002-98 da DRIFT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de sua citação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o CNAE “Construção de Edifícios” é afeto exclusivamente ao responsável pela edificação da obra; 2) não foi responsável pela construção do empreendimento objeto da lide (Condomínio Horizonte Parque), tendo sua participação se limitado às atividades de Incorporadora; 3) a construtora foi a EIXO CONSTRUÇÕES PREDIAIS LTDA., que tem como atividade econômica a construção de edifícios (CNAE 4120-4/00); 4) não está legalmente obrigada a alterar os seus objetivos sociais para adequar o CNAE a capricho de determinada agência da Caixa Econômica Federal, especialmente se considerado que essa mesma instituição financeira vem financiando outras unidades do mesmo empreendimento sem essa descabida exigência; 5) mesmo que, por liberalidade, envidasse esforços para uma alteração de CNAE, a finalização do processo poderia levar mais de 90 dias e ainda dependeria da vontade e da morosidade de entes estatais de ordem federal, estadual e municipal, tratando-se, portanto, de obrigação impossível de ser exigida, por depender de terceiros; 6) o prazo concedido (24h) e a multa diária fixada (R$ 1.000,00) são desproporcionais; 7) o financiamento fora postergado ante a falta de recursos dos agravados para pagamento do ITBI, pelas dificuldades na composição de renda e também pela negativa de crédito bancário, o que os obrigou a buscar novas alternativas, como a mudança de agência bancária e a alteração da linha de crédito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação imposta. Sem razão, inicialmente, a agravante. No caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) Não obstante a parte requerida reconhecer a possibilidade de entrega dos referidos documentos (ID. 205476785), há risco de não serem apresentados em tempo hábil a assegurar a concretização do financiamento imobiliário e haver alteração do valor a ser financiado, além do pagamento de nova taxa de avaliação do bem, aplicável ao caso em tela. Desta feita, evidenciada a finalidade a que se destina o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente formulado pela parte autora e demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela é medida que se impõe. (...)” Sendo assim, a partir das mensagens trocadas entre as partes, não há como afastar, ao menos por ora, a obrigação imposta à agravante. Além disso, ao que consta, os fatos trazidos nas razões do presente agravo de instrumento ainda não foram analisados pelo Juízo a quo, de modo que não poderiam ser apreciados nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator